Tribunal: STJ
Processo: 2073655-60.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221859 - MG(2025/0316771-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUCAS MARTINS RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: WILLAMYS FERREIRA GAMA - DF046214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RREITERAÇÃO
DELITIVA. FIANÇA REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em habeas corpus.
2. O agravante foi preso em flagrante por suposta prática do crime de porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme o
da
art. 14
Lei n. 10.826/2003.
Após a prisão, foi arbitrada fiança, posteriormente revogada pelo Juízo de primeiro
grau, que decretou a prisão preventiva.
3. Nas razões do recurso, a defesa alegou ausência dos requisitos previstos
no
do CPP, sustentou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares do
art. 312
do CPP e apontou violação aos princípios da presunção de inocência e da
art. 319
proporcionalidade. Requereu a reconsideração da decisão agravada e,
subsidiariamente, o provimento do agravo regimental para revogar a prisão
preventiva, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os
requisitos do
do CPP para a decretação da prisão preventiva do agravante,
art. 312
considerando os fundamentos de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
bem como a alegação de violação aos princípios da presunção de inocência e da
proporcionalidade.
5. Saber se a revogação da fiança e a decretação da prisão preventiva
configuram constrangimento ilegal, considerando a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP.
art. 319
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública e na
aplicação da lei penal, considerando a reiteração delitiva do agravante, evidenciada
por registros na CAC e FAC, além de sua tentativa de evasão após prisão e
recaptura.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o
fundado receio de reiteração delitiva, diante da recalcitrância do agravante, é
fundamento suficiente para a decretação da custódia cautelar.
8. A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para
garantir a liberdade do acusado quando há elementos nos autos que justificam a
manutenção da prisão preventiva, nos termos do
do CPP.
art. 312
9. As medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP são
art. 319
inaplicáveis quando as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência dessas
providências menos gravosas.
10. A decretação da prisão preventiva, por decisão judicial devidamente
fundamentada, torna superada a questão da fiança paga, não configurando
constrangimento ilegal pela sua cassação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54992326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 61ba7002-bb1c-4e93-8682-62c028b7b585

11. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública e
aplicação da lei penal, quando evidenciado o risco de reiteração delitiva e a
insuficiência de medidas cautelares alternativas.
2. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade de
prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a medida extrema
nos termos do
do CPP.
art. 312
3. A decretação da prisão preventiva, por decisão judicial fundamentada,
torna superada a questão da fiança paga, não configurando constrangimento ilegal
pela sua cassação.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 61ba7002-bb1c-4e93-8682-62c028b7b585

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221859 - MG(2025/0316771-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUCAS MARTINS RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: WILLAMYS FERREIRA GAMA - DF046214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RREITERAÇÃO
DELITIVA. FIANÇA REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em habeas corpus.
2. O agravante foi preso em flagrante por suposta prática do crime de porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme o
da
art. 14
Lei n. 10.826/2003.
Após a prisão, foi arbitrada fiança, posteriormente revogada pelo Juízo de primeiro
grau, que decretou a prisão preventiva.
3. Nas razões do recurso, a defesa alegou ausência dos requisitos previstos
no
do CPP, sustentou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares do
art. 312
do CPP e apontou violação aos princípios da presunção de inocência e da
art. 319
proporcionalidade. Requereu a reconsideração da decisão agravada e,
subsidiariamente, o provimento do agravo regimental para revogar a prisão
preventiva, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os
requisitos do
do CPP para a decretação da prisão preventiva do agravante,
art. 312
considerando os fundamentos de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
bem como a alegação de violação aos princípios da presunção de inocência e da
proporcionalidade.
5. Saber se a revogação da fiança e a decretação da prisão preventiva
configuram constrangimento ilegal, considerando a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP.
art. 319
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública e na
aplicação da lei penal, considerando a reiteração delitiva do agravante, evidenciada
por registros na CAC e FAC, além de sua tentativa de evasão após prisão e
recaptura.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o
fundado receio de reiteração delitiva, diante da recalcitrância do agravante, é
fundamento suficiente para a decretação da custódia cautelar.
8. A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para
garantir a liberdade do acusado quando há elementos nos autos que justificam a
manutenção da prisão preventiva, nos termos do
do CPP.
art. 312
9. As medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP são
art. 319
inaplicáveis quando as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência dessas
providências menos gravosas.
10. A decretação da prisão preventiva, por decisão judicial devidamente
fundamentada, torna superada a questão da fiança paga, não configurando
constrangimento ilegal pela sua cassação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54651785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 2d25ccf7-88f9-46bd-912f-dd9b7d548bd5

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública e
aplicação da lei penal, quando evidenciado o risco de reiteração delitiva e a
insuficiência de medidas cautelares alternativas.
2. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade de
prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a medida extrema
nos termos do
do CPP.
art. 312
3. A decretação da prisão preventiva, por decisão judicial fundamentada,
torna superada a questão da fiança paga, não configurando constrangimento ilegal
pela sua cassação.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em habeas corpus.
O recorrente, ora agravante, foi preso em flagrante por suposta prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme o
da
Após a
art. 14
Lei n. 10.826/2003.
prisão, foi arbitrada fiança, sendo posteriormente revogada pelo Juízo de primeiro grau, que
cassou a liberdade provisória e decretou a prisão preventiva.
Nas razões deste recurso, a defesa reitera a argumentação referente à falta
dos requisitos previstos no
do CPP, reforçando, outrossim, a possibilidade de aplicação
art. 312
das medidas cautelares do
do CPP, bem como sustenta a violação aos princípios da
art. 319
presunção de inocência e da proporcionalidade.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, seja o
presente agravo regimental conhecido e provido, para que, ao final, seja concedida a ordem de
, revogando a prisão do agravante com ou sem fixação de medidas cautelares
habeas corpus
diversas da prisão, nos termos do
do CPP.
art. 319
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fl. 497-498):
No caso, verifica-se que há fundamentos concretos que justificam a decretação
da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
consubstanciada no fato de que foi constatado que o réu, ora recorrente, está em
regime semiaberto (TJMG execução 440021-12-2023.8.13.0093); que depois de
prisão, tentou evadir do local sendo perseguido e recapturado, e que foi preso em
flagrante por porte de arma, que carregava na cintura.
Além do mais, consta do decreto prisional a motivação da reiteração delitiva,
pois "o investigado está reiterando de forma ininterrupta na prática delitiva,
conforme consta da CAC e FAC, sendo a prisão necessária para a garantia da
ordem pública e aplicação da lei penal", constando "da FAC e da CAC
diversos registros, inclusive, verifica-se o autuado encontra-se em cumprimento
.
de pena nos autos da execução no 4400021-12.2023.8.13.0093"
A jurisprudência desta egrégia Corte Superior manifesta que “[o] fundado receio
de reiteração delitiva, ante a recalcitrância do agravante, é fundamentação suficiente
Documento eletrônico VDA54651785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 2d25ccf7-88f9-46bd-912f-dd9b7d548bd5

da custódia cautelar, razão pela qual deve ser mantida.” (AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
906.679/SP,
10/6/2024
D Je de
.
13/6/2024)
Assim, “[a] presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por
si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que
autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do
do CPP.” (AgRg
art. 312
no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
208.446/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/2/2025)
Por fim, “[s]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência
art. 319
das providências menos graves.” (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel
969.199/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
11/3/2025)
No pertinente ao arbitramento da fiança, seu recolhimento e posterior decretação
de nova prisão, assim se manifestou a Corte de origem (fl. 140):
[...]
De início, cumpre registrar que, embora tenha sido arbitrada e recolhida a
fiança pelo paciente perante a Autoridade Policial, tal ato não vincula o Poder
Judiciário. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o Magistrado tem o
dever de analisar a presença dos requisitos da prisão preventiva, nos termos do
do Código de Processo Penal. Assim, a superveniente decretação da
art. 310
prisão cautelar, por decisão judicial fundamentada, torna superada a questão
da fiança, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por sua
cassação.
[...]
Dessa forma, superveniente decretação da prisão cautelar, por decisão judicial
devidamente fundamentada, torna superada a questão da fiança paga, não havendo
falar- se em constrangimento ilegal pela sua cassação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.
Publique-se. Intimem-se.

Observa-se que a prisão preventiva foi decretada ante o risco de reiteração
delitiva, evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos
ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de periculosidade, uma vez
que, conforme consta da CAC e FAC do agravante há diversos registros, inclusive, que o
autuado encontra-se em cumprimento de pena nos autos da execução no 4400021-
12.2023.8.13.0093
Além do mais, este Superior Tribunal possui jurisprudência consolidada no sentido
de “[s]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP,
art. 319
uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos
graves.” (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
969.199/SP,
julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
11/3/2025)
No que pertine ao arbitramento da fiança, superveniente decretação da prisão
cautelar, por decisão judicial devidamente fundamentada, torna superada a questão da fiança
paga, não havendo falar em constrangimento ilegal pela sua cassação.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54651785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 2d25ccf7-88f9-46bd-912f-dd9b7d548bd5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 221.859 / MG
Número Registro: 2025/0316771-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000252073655002 20736556020258130000 50051179520258130704
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCAS MARTINS RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: WILLAMYS FERREIRA GAMA - DF046214
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS MARTINS RAMOS DA SILVA
ADVOGADO : WILLAMYS FERREIRA GAMA - DF046214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54950215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:40
Código de Controle do Documento: cc19bf81-40db-4311-b3d7-4595e4d11556

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:40
Código de Controle do Documento: cc19bf81-40db-4311-b3d7-4595e4d11556